Tribunal: STF
Processo: RE 1530596
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 88, fl. 5):



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO 8.426/2015. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E NÃO CUMULATIVIDADE. FERIMENTO. INEXISTÊNCIA. DESPESAS FINANCEIRAS. APURAÇÃO DE CRÉDITO. INCABIMENTO. 



    1. As receitas financeiras tornaram a ficar sujeitas às alíquotas de PIS/COFINS, por força do art. 1º do Decreto n° 8.426/15, porém com percentuais diferenciados - e reduzidos - em relação às demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.



    2. O princípio da legalidade - e respectiva tipicidade, que exige uma definição taxativa e completa dos elementos essenciais da obrigação tributária - foi atendido na medida em que as contribuições tinham as suas alíquotas e respectivas bases de cálculos definidas em lei (Leis 10.637/02 e 10.833/03).



    3. Os créditos de PIS/COFINS que podem ser deduzidos dos débitos são presumidos e, como tal, dependem de lei específica, frente ao disposto no art. 150,§ 6º, da CF, inexistente na espécie.



    4. A Lei 10.865/04, ao mesmo tempo em que autorizou a redução das alíquotas do PIS/COFINS sobre as receitas financeiras, alterou a redação do inciso V do art. 3º das Leis 10.833/03 e 10.637/02, deixando de autorizar a apuração dos créditos sobre as despesas financeiras.”



    Opostos Embargos de Declaração por MAX MOHR FILHO & CIA LTDA (Doc. 101), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir omissão apontada, nos termos da seguinte ementa (Doc. 110, fl. 4):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LUCRO REAL. CONCOMITÂNCIA DE REGIMES DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/COFINS.



    1. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real e compelida à apuração não cumulativa das contribuições ao PIS/COFINS fica obrigada a integrar à base de cálculo a totalidade das receitas financeiras auferidas, ainda que parte das suas receitas fique sujeita à apuração cumulativa (art. 1º, "caput, das Leis 10.637/02 e 10.833/03). 



    2. A lei não prevê o rateio proporcional das receitas financeiras para apurar o débito das contribuições ao PIS/COFINS, mas apenas o rateio proporcional dos custos, despesas e encargos comuns para apurar os créditos passíveis de aproveitamento, nos termos do art. 3º, §§7º a 9º das Leis 10.637/02 e 10.833/03.



    3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025, do CPC)”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 120), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MAX MOHR FILHO & CIA LTDA alega, inicialmente, violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional (Doc. 120, fl. 3).



    Aponta, ainda, violação aos seguintes dispositivos constitucionais: “(a) arts. 5º, II, 150, I, 153, § 1º, 155, § 4º, IV, “c”, e 177, § 4º, I, “b” da CF e o princípio da estrita legalidade tributária, pois o Decreto nº 8.426/15 fixou alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras sem o amparo legal, sendo que o PIS e a COFINS não se enquadram em nenhuma das exceções que a CF prevê ao princípio da estrita legalidade tributária; este princípio também foi violado, pois, segundo ele, Decretos não podem majorar tributos, mas podem reduzi-los, de modo que o Decreto nº 5.442/05 (que zerou as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras) não poderia ser considerado inconstitucional sem que houvesse afronta ao mencionado princípio; (b) art. 84, IV, da CF, segundo o qual Decretos podem apenas regulamentar leis, o que não aconteceu neste caso, já que o Decreto nº 8.426/15, na verdade, criou as exigências ilegais objeto deste Recurso; e (c) art. 59 da CF e princípio da hierarquia das normas, pois, apesar de os preceitos constitucionais antes mencionados garantirem que tributo não pode ser majorado ou criado sem lei estrito senso, o v. Acórdão tentou se valer de dispositivo hierarquicamente inferior à CF (art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865/04) para embasar a fixação de alíquotas de PIS e COFINS por meio de Decreto, sem amparo legal.” (Doc. 120, fls. 7-8). 



    Nessa linha, afirma que as alíquotas não poderiam ser fixadas por Decreto, pois nos termos do art. 150, I, da CF/1988, “é a lei (no sentido estrito) que pode fixar ou aumentar alíquotas, e não Decreto” (Doc. 120, fl. 19).



    Sustenta que “o Decreto em comento não “restabeleceu” alíquotas de PIS e COFINS dentro dos limites legais (conforme alegou o v. Acórdão), pela insuperável razão de que as Leis que estabeleceram o PIS e a COFINS (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03) nunca previram tais alíquotas” (Doc. 120, fl. 20). 



    Registra que “o Decreto nº 8.426/15, ao prever o “restabelecimento” de alíquotas de PIS e COFINS também para as empresas que estão sujeitas concomitantemente aos regimes cumulativo e não-cumulativo, incorreu em violação ao princípio da legalidade tributária, na medida em que inovou na esfera legislativa, criando hipótese de tributação que, até então, não existia para as referidas empresas sujeitas aos dois regimes de apuração” (Doc. 120, fl. 21). 



    Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de ser concedida a segurança pleiteada; ou determine o retorno dos autos à origem para sanar as omissões apontadas nos aclaratórios.



    Em seguida, determinou-se o sobrestamento do recurso para aguardar o julgamento do Tema 939 da repercussão geral (Doc. 138); e, após o julgamento de mérito do referido precedente paradigma, negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE (Doc. 194).



    Interpostos sucessivos Embargos de Declaração (Doc. 204; Doc. 236; Doc. 275; Doc. 298; Doc. 325; Doc. 344; e Doc. 354), os últimos foram providos, com efeitos infringentes, para determinar o retorno dos autos à Vice Presidência para novo juízo de admissibilidade (Doc. 368).



    Assim é que, em novo juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 339, 660 e 939, todos do STF; e, em relação ao creditamento de PIS e COFINS sobre as despesas financeiras, o apelo extremo foi inadmitido aos fundamentos de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF, bem como por demandar a análise de matéria infraconstitucional. Porém, o RE foi admitido no que se refere à alegação de que o restabelecimento não poderia ocorrer para as empresas sujeitas concomitantemente aos dois regimes de apuração (cumulativo e não-cumulativo) (Doc. 381).



    No Agravo (Doc. 392), a parte sustenta que (a) não há jurisprudência do STF relativamente aos créditos sobre as despesas financeiras; e (b) houve violação direta à Constituição. Além disso, manifesta desistência do recurso no que tange às matérias objeto dos Temas 339, 660 e 939, do STF (Doc. 392).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com relação ao direito de crédito sobre as despesas financeiras, dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 88, fl. 2): 



    “2.2 Restrição do direito de crédito sobre as despesas financeiras 



    A pessoa jurídica, do valor dos débitos apurados de PIS/COFINS, poderia descontar créditos calculados sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos (inciso V do art. 3º das Leis 10.833/03 e 10.637/02). 



    A Lei 10.865/04, ao mesmo tempo em que autorizou a redução das alíquotas do PIS/COFINS sobre as receitas financeiras, alterou a redação do inciso V antes mencionado, deixando de autorizar a apuração dos créditos sobre as despesas financeiras. 



    O sistema de créditos e débitos do PIS/COFINS é legal e não constitucional, nos termos do §12 do art. 195, da CF.



    Logo, cabe à lei disciplinar os encargos ou despesas que geram o direito a crédito, não havendo direito adquirido a determinado regime jurídico. “



    No julgamento dos Embargos de Declaração, o Tribunal de origem prestou os seguintes esclarecimentos relativamente ao creditamento de PIS e COFINS sobre as despesas financeiras, e quanto à alegação de que o restabelecimento não poderia ocorrer para as empresas sujeitas concomitantemente aos dois regimes de apuração (cumulativo e não-cumulativo) (Doc. 110, fls. 2-3):



    “ No caso dos autos, sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão, consistente no fato de que não analisou as extensas alegações que reprisa nesses embargos declaratórios. Expende novamente as razões de sua insurgência em relação à incidência de PIS e COFINS sobre suas receitas e despesas financeiras, tendo em vista que está sujeita à apuração cumulativa e não cumulativa das contribuições. 



    Dispõe o art. 11, III, "c", da LC 95/98: 



    (…)



    Por sua vez, estabelece o art. 27, §2º, da Lei 10.865/04



    (…)



    Não existe nenhuma incompatibilidade entre o §2º e o "caput" do art. 27 da Lei 10.865/04. O preceito trata das pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativa do PIS/COFINS. O "caput" disciplina a apuração de créditos das despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, enquanto o §2º trata dos débitos, permitindo a inclusão na base de cálculo das receitas financeiras, conforme alíquotas fixadas pelo Poder Executivo, observado o balizamento legal. 



    A circunstância de a embargante estar sujeita à concomitância de regimes, uma vez que parte de suas receitas deve ser apurada pelo regime cumulativo, não invalida o §2º ou o "caput" do art. 27 da Lei 10.865/04. 



    A embargante, porque é pessoa jurídica sujeita à tributação pelo lucro real e está compelida à apuração não cumulativa das contribuições (art. 10 da Lei 10.833/03 e art. 8º da Lei 10.637/02), deve submeter as suas receitas financeiras ao PIS/COFINS porque as mesmas integram "o total das receitas auferidas no mês", tal como prevê o art. 1º, "caput, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, não importando que parte das suas receitas sujeite-se ao regime cumulativo. 



    A lei não prevê o rateio proporcional das receitas financeiras para apurar o débito das contribuições ao PIS/COFINS, mas apenas o rateio proporcional dos custos, despesas e encargos comuns para apurar os créditos passíveis de aproveitamento, nos termos do art. 3º, §§7º a 9º das Leis 10.637/02 e 10.833/03. 



    Além disso, ainda que o §2º do do art. 27 da Lei 10.865/04 fosse incompatível com a Constituição Federal, apenas para argumentar, a embargante deveria apurar as contribuições ao PIS/COFINS com as alíquotas básicas incidentes também sobre as suas receitas financeiras (art. 1º, "caput, das Leis 10.637/02 e 10.833/03). 



    A incompatibilidade do "caput" do art. 27 da Lei 10.865/04, por sua vez, não permitiria o desconto de crédito referente às despesas com empréstimos e financiamentos por absoluta falta de previsão legal, recordando que tais créditos são presumidos e, como tal, dependem de lei específica exigida pelo art. 150, §7º, da CF.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o acórdão recorrido, com base na LC 95/98, e Leis 10.865/2004, 10.833/2003 e 10.637/2002, assentou que mesmo que a empresa esteja sujeita, concomitantemente, ao regimes cumulativo e não-cumulativo do PIS/COFINS, essa circunstância não lhe dá o direito de desconto de crédito referente às despesas financeiras.



    Desse modo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1530596/SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Dje de 21/1/2025; ARE 1522370/SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Dje de 6/11/2024; RE 1389330/ SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX – Presidente, Dje de 02/08/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente